Tribunal: TJES
Processo: 5007317-44.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007317-44.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAX CHARLLISON DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007317-44.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
MAX CHARLLISON DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DEFINITIVO DE CONTA. NÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que trabalhava como motorista da ré, há 01 ano e 05 meses, inclusive, possuindo nota máxima (05 estrelas) com mais de 600 viagens realizadas. No entanto, aduz que em 28/02/2025, foi surpreendido com o bloqueio definitivo da sua conta, sob a alegação genérica de fraude, contas duplicadas e conluio com passageiros.

2.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que o bloqueio unilateral de sua conta, sem prova técnica, contraditório ou motivação concreta, configura abuso de direito (art. 187 do CC). Argumenta que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois não foi notificado nem teve acesso às provas. Destaca que a requerida apresentou apenas prints e relatórios digitais unilaterais, sem autenticação, os quais carecem de valor probatório. Ressalta, ainda, que a medida atingiu seu direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana, privando-o de sua única fonte de renda, o que caracteriza dano moral indenizável.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
foi identificada fraude por meio de viagens combinadas pelo valor mínimo. Não cabe ao Judiciário interferir na liberdade de contratação da ré, pois não há ato ilícito, mas exercício regular de direito, sobretudo diante da violação das regras da plataforma. Conforme entendimento do STJ, a relação entre motorista e empresa é de natureza civil, não trabalhista.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)